Tribunal: STF
Processo: Rcl 22037
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS CONTRA SINDICATO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL COM O OBJETIVO DE OBTER, ALÉM DA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COLETIVOS, A ABSTENÇÃO DO USO DE CARICATURAS DE JUÍZES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO CONTEXTO DE CAMPANHA SALARIAL. NECESSIDADE DE FORMAL DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO POR MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL PARA A INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PREVISTA NO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO INEXISTENTE NA HIPÓTESE. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.